Tribunal: TJES
Processo: 5006016-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006016-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 485, § 7º, DO CPC. PRAZO IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, exerceu juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC e anulou sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão do reconhecimento de nulidade das intimações dirigidas ao Município exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o exercício do juízo de retratação após o prazo legal configura preclusão pro judicato; (ii) estabelecer se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se é válida a intimação eletrônica realizada em nome de advogada, e não da Procuradoria do Município, para fins de extinção da execução fiscal por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo de cinco dias previsto no art. 485, § 7º, do CPC para o juízo de retratação é impróprio, não gerando nulidade nem impedindo a retratação judicial quando ultrapassado, desde que não ocorrido o trânsito em julgado.
4.
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar a nulidade das intimações como razão para a anulação da sentença extintiva, atendendo ao dever constitucional de motivação.
5.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
6.
A Fazenda Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, que, no ambiente do processo eletrônico, se concretiza por meio de intimação dirigida ao órgão de representação judicial competente, e não apenas ao advogado individualmente cadastrado.
7.
Reconhecida a nulidade da intimação, impõe-se a anulação da sentença extintiva, ainda que não observado o disposto no art. 272, § 8º, do CPC, diante do interesse público no regular prosseguimento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
O prazo previsto no art. 485, § 7º, do CPC para o exercício do juízo de retratação é impróprio, não acarretando preclusão nem nulidade pela sua inobservância.
10.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal válida da Fazenda Pública, dirigida ao seu órgão de representação judicial.
11.
Reconhecida a nulidade da intimação, é legítima a anulação da sentença terminativa para assegurar o regular prosseguimento do feito executivo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, § 1º, 272, § 8º, 485, III e § 7º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 95629/2016, Relª Desª Marilsen Andrade Addário, j. 28.09.2016; STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006016-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5001319-72.2021.8.08.0004, exerceu o juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC, e anulou a sentença que havia extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser anulada ou reformada, seja por vício formal (intempestividade do juízo de retratação, realizado um ano após a Apelação em ofensa à preclusão
pro judicato
, e ausência de fundamentação), seja por vício material (inexistência de nulidade na intimação eletrônica dirigida à advogada do Município, a qual é considerada pessoal, e preclusão do direito do agravado de alegar nulidade por não ter recolhido as despesas processuais concomitantemente à arguição do vício, conforme art. 272, § 8º, do CPC); requerendo, ao final, a suspensão da execução fiscal e o restabelecimento da sentença extintiva.

Por meio da decisão colacionada no evento 13538235, foi indeferido o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 15374363, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

De plano, registro que, embora sucinta, a decisão trouxe o fundamento central para a reconsideração (nulidade das intimações), cumprindo o requisito constitucional e legal da motivação.

No que se refere a alegada preclusão
pro judicato
, rememoro que, após receber o recurso de apelação cível, e considerando que o magistrado de primeiro grau não teve a oportunidade de proferir a decisão prevista no artigo 485, §7º, do CPC, determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse apreciada a possibilidade de retratação da sentença terminativa, ocasião em que foi proferida a decisão ora recorrida, nos seguintes termos:

(...) Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Anchieta em face da sentença de ID 39068628, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das despesas prévias com Oficial de Justiça.

Sustenta o apelante, em síntese, que não houve o efetivo recolhimento, vez que a intimação eletrônica não foi dirigida a Procuradoria do Município, mas sim para a advogada.

Da análise dos autos, constatei que a apelante assiste razão.

Diante da nulidade nas intimações, exerço o juízo de retratação e ANULO A SENTENÇA (...).

Reputo que o prazo previsto no artigo 485, §7º, do CPC é denominado como impróprio, fixado na Lei apenas como parâmetro para a prática do ato, não gerando nulidade sua inobservância. Assim, nenhuma nulidade repousa na reconsideração realizada pelo Juiz de primeiro grau, porque codificada esta possibilidade pela norma processual. Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. ARTIGOS 331 E 485, §7º DO CPC/15. 05 (CINCO) DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. Consoante art. 485, §7º do CPC/15: “Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.
Os prazos direcionados aos magistrados são, de acordo com a maioria doutrinária e jurisprudência dominante, impróprios, sendo, portanto, possível a retratação da sentença após o prazo previsto de 05 (cinco) dias. “É natural que sejam impróprios os prazos fixados para o juiz porque ele não defende interesses pessoais no processo, mas cumpre deveres. Seria contrário à ética e ao senso-comum a definitiva dispensa de cumprimento de um dever, em razão do seu não-cumprimento no prazo
” (Cândido Rangel Dinamarco. Cfr. Instituições de direito processual civil, op. Cit., p. 550.).
(TJMT; AI 95629/2016; Campo Verde; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 28/09/2016; DJMT 06/10/2016; Pág. 27)

Ainda que o referido dispositivo legal preveja o prazo de cinco dias para retratação após a interposição da apelação, o entendimento predominante é o de que a inobservância do prazo não acarreta nulidade, tampouco impede o exercício da faculdade judicial, desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão.

Quanto a validade da intimação que motivou a extinção da Execução Fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), registro que a extinção da Execução Fiscal por abandono pressupõe: (i) a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias; e (ii) a inércia do exequente.

Outrossim, a Fazenda Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal (art. 183, § 1º, do CPC, e art. 25 da Lei nº 6.830/80 - LEF). No ambiente do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a intimação eletrônica realizada no portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006). O cerne da questão, no entanto, é o destinatário correto da comunicação processual, já que, no caso em análise, a intimação não foi dirigida à Procuradoria do Município, mas sim à advogada, Dr.ª Ana Claudia Cruz de Souza.

Embora a intimação eletrônica ao procurador cadastrado seja, via de regra, válida e pessoal, a cautela do Juízo
a quo
, ao verificar que a intimação não atingiu o órgão competente da Fazenda Pública a tempo de impulsionar o feito, justifica a anulação da sentença terminativa. A exigência de que a intimação seja direcionada ao órgão de representação judicial (Procuradoria) visa garantir a eficácia da comunicação, em respeito à prerrogativa da intimação pessoal, especialmente para atos que podem levar à extinção do processo.

Por fim, quanto a incidência do art. 272, § 8º, do CPC (dever de praticar o ato concomitantemente à arguição da nulidade), esta regra se aplica, de fato, para evitar a burla processual. Contudo, no contexto da Execução Fiscal, onde há o interesse público no prosseguimento do feito, e tendo o Juízo
a quo
reconhecido a nulidade de sua própria intimação, a anulação da sentença se impõe, devendo o Município ser intimado novamente para recolher as despesas, conforme determinado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.